Tribunal: TJBA
Processo: 8140371-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8140371-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ ADILSON ROSADO DOS SANTOS e outros Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: SINFRÔNIO DE ALMEIDA SAMPAIO Advogado(s): MONALISA CARVALHAL DE OLIVEIRA SAMPAIO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE VALORES POR ADVOGADO, EM PROCESSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. FEITO. MERA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA, INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO, SUA TITULARIDADE E DO RECEBIMENTO PELO ADVOGADO/RECORRIDO DO VALOR RECLAMADO PELOS APELANTES. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO VESTIBULAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8140371-88.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.